Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. DELITO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO V E VI, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção da fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime no caso de crime hediondo com resultado morte.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é válida, ou não, a pretensão de aplicação de fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime no crime hediondo com resultado morte.
III. Razões de decidir
3. É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) (REsp n. 2.012.101/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 27/5/2024.)
4. No homicídio consumado, verifica-se que o percentual de 50% (cinquenta por cento), aplicado pelo Juízo de Execuções, é ainda mais benéfico que a fração de 3/5 (três quintos), previsto no antigo artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.